Tribunal: TJBA
Processo: 8014987-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014987-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: JOSE GUIMARAES

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO.
PESSOA
SUPER
IDOSA –
97
ANOS.
DECISÃO ORIGINÁRIA QUE, RECONHECENDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, DETERMINA REAJUSTE POR INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS, ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL. NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEITADA. REAJUSTE ANUAL. MENSALIDADE EM 2013 R$1.270,57, MENSALIDADE EM 2024 R$4.258,89. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. REQUISITOS QUE DEPÕEM A FAVOR DO AGRAVADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo de autogestão, contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência em ação revisional, para suspender CAUTELARMENTE o reajuste aplicado à mensalidade do plano de beneficiário idoso, determinando incidência dos índices da ANS. A agravante sustenta a legalidade dos aumentos praticados, alegando sua vinculação a cálculos atuariais e ao índice FIPE Saúde, e requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se é extrapetita a decisão; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/2015; e (iii) estabelecer se a decisão que suspendeu o reajuste da mensalidade do plano de saúde revela ilegalidade manifesta capaz de justificar sua reforma em sede precária de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de redução do valor da mensalidade consta do rol de pedidos expressos na inicial da ação originária, não configurando extrapolação aos limites do pedido. Preliminar rejeitada.

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento não é automático, exigindo a presença cumulativa da verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme art. 1.019, I, do CPC/2015.

Não se identificam elementos suficientes que evidenciem a plausibilidade do direito alegado pela agravante, especialmente diante da ausência de documentação idônea que comprove a correlação entre o reajuste aplicado e a variação dos custos ou aumento de sinistralidade. Matéria de mérito da ação originária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de controle judicial sobre reajustes aplicados a planos de saúde coletivos, exigindo expressa previsão contratual e justificativa atuarial adequada, sob pena de abusividade.

A decisão recorrida evidenciou indícios de descompasso entre os reajustes aplicados e os parâmetros da ANS, o que, somado à ausência de documentação robusta apresentada pela agravante, justifica a manutenção da tutela deferida na origem.

A reversibilidade da decisão deve ser analisada à luz do periculum in mora inverso, que, no caso concreto, recai sobre o direito à saúde de
idoso de 9
7
anos, aposentado, em tratamento contínuo
, o que justifica a prevalência da proteção cautelar ao contratante.

A alegação de risco financeiro à operadora não se sobrepõe, nesta fase inicial, ao potencial dano irreparável ao agravado, razão pela qual não se verifica ilegalidade manifesta que autorize a reforma da decisão liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preliminar de incompetência do juízo não merece conhecimento por insubmissão ao juízo originário, ademais, a 10ª Vara
tem competência para processar e julgar matérias de natureza
cível e comercial,
não sendo de Consumo.

A preliminar de decisão extrapetita não se sustenta eis que o pedido de fixação no valor determinado encontra-se no rol dos pedidos da inicial originária.

O reajuste de mensalidades em plano de saúde coletivo por autogestão deve observar a previsão contratual expressa e estar devidamente justificado por variação de custos ou aumento da sinistralidade, sob pena de abusividade.

A tutela de urgência deferida em favor de consumidor super idoso, em tratamento médico, somente deve ser revista em sede recursal se evidenciada ilegalidade manifesta ou teratologia, não verificados na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, I e 1.019, I; Lei 9.656/1998, art. 35-E, § 1º, III; Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.11.2016; TJ-BA, AI nº 8018170-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 14.08.2024; TJ-BA, AI nº 8029496-20.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, 1ª Câmara Cível, j. 01.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006917-10.2025.8.05.0000, tendo como Agravante a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL –
CASSI,

e

Agravado
JOSÉ GUIMARÃES
.

ACORDAM,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar
e NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão desafiada em todos os seus termos e fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04